Tribunal: TJSP
Processo: 0070422-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu o processo pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Insurgência: alegação de saldo remanescente decorrente dos juros e correção incidente sobre o período entre o pedido de bloqueio de valores e a efetivação da medida. Demora de pouco mais de um mês. Circunstância decorrente dos trâmites processuais e sobrecarga do judiciário

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu o processo pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Insurgência: alegação de saldo remanescente decorrente dos juros e correção incidente sobre o período entre o pedido de bloqueio de valores e a efetivação da medida. Demora de pouco mais de um mês. Circunstância decorrente dos trâmites processuais e sobrecarga do judiciário que não pode ser atribuído ao devedor. Impossibilidade da cobrança de tais valores. Afirmação da incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC sobre os honorários da fase de conhecimento. Possibilidade. Honorários advocatícios da fase de conhecimento compõe o total da condenação e, quando não pago no prazo legal, incidem sobre ele a multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.